Tribunal: TJBA
Processo: 8058574-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8058574-22.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROSA MARIA ROMERO SANTOS Advogado(s): MARINA SILVA RODRIGUES APELADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM CAUSA. EMENDA DA INICIAL NÃO OPORTUNIZADA À APELANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8058574-22.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas. Data registrada no sistema.